Tribunal: TJSP
Processo: 1012517-91.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1012517-
91.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT, é apelado FELIPE FABIANO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012517-91.2019.8.26.0248 -Voto no 31659
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1012517-91.2019.8.26.0248
2a Vara Cível de Indaiatuba
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT
Apelado: Felipe Fabiano
Juiz de 1a Instância: Sérgio Fernandes
Voto no 31659.
- Cobrança de indenização de seguro obrigatório - A base
de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais,
como estipula a lei, deve ser o valor da condenação, porque
não é irrisório - Recurso provido.
Insurge-se a seguradora ré, em ação de cobrança
de indenização de seguro obrigatório (DPVAT), contra a r. sentença de fls.
142/145, integrada pela decisão de fl. 150, que julgou procedente o pedido,
para condená-la a pagar ao autor indenização securitária no valor
equivalente a 50% de R$13.500,00, corrigida e acrescida de juros de mora
da citação, além das custas, despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados em R$2.000,00.
Inconformada apenas com o valor fixado a título
de honorários advocatícios, a seguradora pede a sua redução, com base no
disposto no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, pedindo que
sejam fixados, no máximo, em 20% do valor da condenação.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 156/158).
Houve resposta (fls. 162/168).
É o relatório.
A ré foi condenada a pagar ao autor, o único filho
de vítima fatal de acidente de trânsito ocorrido em 19.01.2018, indenização
de seguro obrigatório no valor equivalente a 50% de R$13.500,00 e não
houve insurgência da seguradora no tocante ao pagamento da indenização.
A ré pede apenas a fixação de honorários
advocatícios sobre o valor da condenação que lhe foi imposta, admitindo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012517-91.2019.8.26.0248 -Voto no 31659
3
a responsável pela verba honorária.
De fato, a seguradora ré sucumbiu na totalidade
do pedido, mas os honorários advocatícios fixados por equidade, em
R$2.000,00, não têm razão de ser, tendo em vista a simplicidade da causa,
considerando que a lei determina que o valor da condenação seja a base de
cálculo dos honorários e que tal valor não é irrisório nem inestimável.
Sendo
assim,
fixam-se
os
honorários
de
sucumbência devidos pela ré em 20% do valor da condenação, que
remuneram dignamente o trabalho do advogado do autor.
Pelas razões expostas, dou provimento ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora